Tribunal: STF
Processo: ARE 1553593
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O CARGO DE PROFESSOR - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - EXONERAÇÃO NO TÉRMINO DO CONTRATO - PLEITO DE REINTEGRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA, COM PRAZO DETERMINADO - ENCERRAMENTO DO CONTRATO ANTE A IMPLEMENTAÇÃO DE SEU TERMO - DIREITO NÃO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DE ABALO ANÍMICO INDENIZÁVEL - PRECEDENTES 5044878- 30.2021.8.24.0038 E 5096591-55.2022.8.24.0023 DAS TURMAS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, X; e 37, §6º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ante a desnecessidade de produção de outras provas documentais além das acostadas no presente feito, passa-se ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.



    Mesmo após a denegação da liminar, a parte autora limitou-se a rechaçar a defesa da parte contrária, sem agregar novos argumentos jurídicos além daqueles já apresentados na inicial, com esse cenário, mantenho os fundamentos da decisão liminar, in verbis:



    No caso em exame, verifica-se que o Requerente foi contratada temporariamente e, em última prorrogação, o vínculo estava previsto de 22/12/2021 a 23/12/2022 ; afastado de suas funções desde 16/08/2022, foi exonerado "por término do prazo contratual " com efeitos a partir de 23/12/2022 (Evento23, Memoriais 2 e Anexo3).



    O TJSC, mutatis mutandis, tem decidido que decorrido o prazo do contrato de trabalho, é regular o encerramento do vínculo, inclusive nos casos em que o afastamento decorre de doença ou acidente relacionado ao exercício laboral:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. GOZO DE AUXÍLIODOENÇA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA ACIDENTÁRIA PREVISTA NO ART. 118, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE. REGIME EXISTENTE ENTRE O PODER PÚBLICO E O SERVIDOR DE CARÁTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO, EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. No regime de contratação temporária, de caráter excepcional e transitório, não há que se falar em estabilidade provisória no emprego, prevista no art. 118, da Lei Federal n. 8.213/1991("O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente"), garantia que não abrange as pessoas admitidas por meio de contrato temporário, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp. nº 1.383.750/MA, relator : Min. Mauro Campbell Marques, p. 19/8/2013). V (TJSC, Apelação Cível n. 0014196- 5014407-60.2023.8.24.0038 310057134390 .V4 20.2014.8.24.0008, de Blumenau, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 26-03-2019).



    In casu, o afastamento do autor não decorreu de doença relacionada ao trabalho, e ainda que o fosse, a pretensão de "estabilidade" não encontra respaldo na jurisprudência do TJSC, que caminha no sentido da legitimidade do encerramento do vínculo após o atingimento do prazo contratual.



    Nesse cenário, ainda que o autor defenda que o servidor temporário não possa ser desligado durante o auxílio-doença, fato é que o tribunal de justiça tem rechaçado a possibilidade de prolongamento do vínculo laboral, por força do auxílio-doença. Em outros termos, o afastamento para tratamento da saúde não garante ao servidor temporário o direito à prorrogação do contrato de trabalho.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente